Tribunal: TJSP
Processo: 2147879-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147879-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante CLAUDINEI
DONIZETE BERTOLO e Paciente MARCOS GARCEZ SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: prejudicada em parte,
denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147879-79.2020.8.26.0000 -Voto no 45.642
2
Habeas Corpus no 2147879-79.2020.8.26.0000
Comarca de Limeira
Impetrante: bel. Claudinei Donizete Bertolo
Paciente: Marcos Garcez Silva Junior
Voto no 45.642
1. Em favor de Marcos Garcez Silva Junior, o bel. Claudinei Donizete
Bertolo impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento
ilegal, a concessão da ordem para a imediata libertação do paciente.
Alega, em apertada síntese, que o paciente está preso acusado pela prática de
roubo desde 30.06.2018, há bem mais de 90 dias, portanto, denunciado como incurso no
art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP. Afirma que desde a prisão, já houve duas
audiências, em 11.02.2019 e em 08.04.2019, sendo que até o momento, dois anos depois da
prisão, a instrução não foi encerrada. Aduz que a Colenda 12a Câmara já apreciou pedido
similar formulado em favor do mesmo paciente, no julgamento do HC no
2084971-20.2019.8.26.0000 e que após tal julgamento transcorreu mais um ano sem que o
paciente tenha sido julgado. Argumenta que, após dois anos de prisão em regime fechado,
é possível inferir que, caso condenado, o paciente já faça jus a regime menos gravoso.
Assevera que as provas colhidas em relação ao paciente são frágeis e existe a possibilidade
real de absolvição, a tornar ainda mais gravosa a prisão provisória tão alongada. Repisa que
dois anos é período que ultrapassa o conceito de duração razoável do processo, mormente
porque a instrução ainda não se encerrou (fls. 01/11).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 12/36) e indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147879-79.2020.8.26.0000 -Voto no 45.642
3
a liminar pleiteada (fls. 38), prestou as devidas informações a d. autoridade coatora Juízo
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira (fls. 41/43).
A seguir, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela
prejudicialidade da ordem ou por sua denegação (fls. 46/52).
É o relatório.
2. Dispensada a transcrição da denúncia, eis que já constante nos autos do
Habeas Corpus no 2162646-93.2018.8.26.0000 (vv40117), j. 03.10.2018, cuja ordem foi
denegada, v.u..
A ordem encontra-se parcialmente prejudicada.
Como bem apontado pelo I. Procurador Parecerista, após a interposição do
presente writ, o processo na origem foi sentenciado, o paciente foi condenado ao
cumprimento de 10 anos de reclusão em regime fechado (fls. 594/606 dos autos originais).
Assim sendo, resta prejudicada a análise das alegações de que a suspensão
das atividades presenciais poderia ensejar excesso de prazo, assim como afastada a
possibilidade de absolvição.
No mais, importante consignar que a nova sistemática do Código de Processo
Penal, consolidando em termos normativos a posição jurisprudencial que há muito já vinha
sendo adotada, determina que na sentença condenatória, o juiz decida, fundamentadamente,
sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida
cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
Destarte, a sentença condenatória, por si só, não poderá implicar prisão do
acusado; tal medida deverá ser fundamentada nas circunstâncias delineadas no art. 312 do
CPP, o que ocorreu nestes autos.
Na decisão acostada, o magistrado sentenciante reconheceu a autoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147879-79.2020.8.26.0000 -Voto no 45.642
4
materialidade delitivas pressupostos da custódia cautelar e justificou a manutenção da
prisão, em decisão motivada, remetendo à ocorrência das qualificadoras que demonstram a
periculosidade do paciente, circunstância apta a justificar a medida cautelar.
Ademais, o paciente respondeu ao processo preso, sendo importante
relembrar a vigência da seguinte regra: se, antes da sentença, o réu estava preso, por força
de flagrante ou de custódia preventiva, advindo decisão condenatória, ele continuará preso;
se, ao contrário, estava o réu solto, permanecerá em liberdade até a tornar-se definitiva a
condenação, salvo a ocorrência de fato novo que autorize a mudança de situação.
Cabe lembrar, ainda, que que, conforme apontado na exordial, a regularidade
da prisão do paciente já foi referendada por esta Colenda 12a Câmara no julgamento do
Habeas Corpus no 2084971-20.2019.8.26.0000 (vv42327), j. 30.05.2019, cuja ordem foi
denegada, v.u..
Destarte, foi justificadamente mantida a prisão preventiva do paciente e as
razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se configurando o
constrangimento ilegal suscitado, devendo ser mantida a sua custódia cautelar.
3. Pelo exposto, prejudicada em parte, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip